Tribunal: STF
Processo: HC 181658
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE PRONUNCIADO EM DOIS PROCESSOS. PERICULOSIDADE DO RÉU. DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco das Chagas Alves Pereira e outros, em benefício de Antônio César Rodrigues Campina, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2019, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 123.987/CE.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, em dois processos distintos (Processo n. 0010171-89.2013.8.05.0075/0 e Processo n. 0010114-71.2013.8.06.0075/0).
    Em ambos os processos houve recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça do Ceará confirmado a sentença de pronúncia (decisão transitada em julgado), sendo que no segundo (Processo n. 0010114-71.2013.8.06.0075/0) o Ministério Público ingressou com pedido de desaforamento, com concordância da defesa e da acusação, feito já remetido à instância para julgamento. 
    3. Sustentando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal cearense, requerendo o relaxamento da prisão do paciente, denegado em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. - Constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento de prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível por mera soma matemática. - Inocorrente, no caso em exame, a configuração de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, não havendo, de outra banda, desídia do Magistrado que conduz o processo, estando, o feito, no aguardo de julgamento, na Instância, de Pedido de Desaforamento. - Além disso, merece menção, por pertinente, o fato de que o ora paciente foi pronunciado, por duas vezes, por homicídio duplamente qualificado, no juízo de origem, sendo pessoa bastante temida na comunidade e assim com viés intimidatório de testemunhas, que poderão ser chamadas a depor em seu julgamento. Nesse contexto, forçoso reconhecer, presente e atual, a necessidade de seu acautelamento provisório, para a garantia da ordem pública, evitando-se, por certo, que cometa novos crimes. A sua liberdade, sem sombra de dúvidas, serviria de estímulo para sua continuidade criminosa, além de transparecer aos locais uma sensação de impunidade, insegurança e descrédito no Estado-Juiz. 2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. 
    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 123.987/CE no Superior Tribunal de Justiça, insistindo no excesso de prazo e no relaxamento da prisão cautelar, indeferida a medida liminar pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
    “(...) No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao juízo de primeiro grau e à autoridade apontada coatora, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, quando for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se“ (doc. 6).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores.
    Afirma excesso de prazo na prisão, pois o paciente foi preso em 12.6.2015 e os autos do processo conclusos em 31.10.2019, sendo que até a data da impetração não teria sido julgado definitivamente pelo Júri. Assim, afirma-se estar o paciente custodiado indevidamente há mais de quatro anos e oito meses, o que evidenciaria constrangimento ilegal e afronta ao princípio da razoável duração do processo.
    Inova, alegando a ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, invocando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF para que seja relaxada a custódia do acusado por excesso de prazo, se necessário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, relaxando ou revogando em definitivo a segregação cautelar do paciente, ainda que EX OFFICIO e/ou estabelecer medidas cautelares alternativas a prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, considerando as circunstâncias concretas do caso (trâmite de vários processos contra o réu, decisão de desaforamento anuída pela defesa e outros incidentes processuais), sendo que, se demora houvesse na formação da culpa, não poderia ser atribuída ao Poder Judiciário.
    Assentou-se a impossibilidade de relaxamento da prisão considerada a alta periculosidade do paciente. Tem-se na decisão pela qual se deferiu o pedido de desaforamento do processo:
    “(...) Segundo consta dos autos, no dia 22 de dezembro de 2012, por volta de 18:10 horas, na Avenida Eusébio de Queiroz, nas proximidades do Bar do Zé Garçom, no município de EusébioCE, Antônio César Rodrigues Campina, vulgo “César Campina”, juntamente com 03 (três) pessoas não identificadas pela polícia, utilizando-se de armas de fogo e agindo com ânimo de matar, efetuou vários disparos em Francisco Dhemyson Freitas de Lima, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 68V/69.
    A investigação policial e a instrução criminal sinalizaram que os eventos estão diretamente relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, numa vingança pelo assassinato do irmão do acusado, gerando uma desconfiança, nos meios criminosos, de que o autor do delito teria sido o traficante Francisco Devyson Freitas de Lima, vulgo “Deivim”, situação esta que levou ao planejamento e execução da morte de seu irmão, Francisco Dhemyson Freitas de Lima, na base da máxima originada da Lei de Talião (“olho por olho, dente por dente”). (…)
    Sobre o pedido de desaforamento, cabe registrar, inicialmente, que a Comarca do Eusébio não dispõe de sala específica para realização da sessão do Tribunal do Júri, implicando utilização da estrutura de Escola Pública, Posto de Saúde, plenário da Câmara de Vereadores, ou de outro local adequado para o julgamento (com todas as providências envolvidas), neste município de médio porte e de poucas opções disponíveis. 
    Além dessa dificuldade estrutural, verifica-se que o acusado responde a ações penais e inquéritos, por crimes diversos e graves, como ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO SIMPLES, HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, conforme consulta ao sistema E-SAJ (vide documentação anexa), merecendo destaque negativo que, em sua última prisão, ocorrida em 02/05/2014, no município vizinho, foi encontrado na posse de uma submetralhadora. 
    Enfim, Antônio César Rodrigues Campina, vulgo “César Campina”, é uma pessoa bastante temida, pois apontado como CHEFE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, implicando raciocínio lógico de que o seu comportamento antissocial causa grande temor nas pessoas da comunidade, especialmente no corpo de jurados da Comarca de Eusébio. (…)
    A expectativa, portanto, é a de parcialidade e comprometimento do julgamento do Sr. Antônio César Rodrigues Campina, pelos seguintes motivos: 
    · o acusado é uma pessoa extremamente perigosa e temida na comunidade local, ostentando uma extensa ficha criminal, inclusive integra uma perigosa quadrilha (tráfico de drogas), com incisiva atuação, neste município; 
    . o réu está sendo acusado, em procedimentos distintos, de mandar matar pessoas que contrariam os seus interesses; 
    · a existência de dúvidas fundadas sobre a parcialidade dos jurados; 
    · o interesse da ordem pública, pois apesar da extensa ficha criminal, deve ser procedido a um julgamento sereno do caso concreto, em que as provas sejam analisadas e o réu julgado com isenção; 
    · o Fórum da Comarca de Eusébio-CE não possui sala para realização da sessão do Tribunal do Júri, circunstância esta que implica a escolha de outro local (Escola Técnica, Posto de Saúde, Câmara de Vereadores, etc.) e de uma série de medidas administrativas, por conta do trânsito de amigos e/ou desafetos dos envolvidos, que acompanharão o julgamento e poderão influir no ânimo dos jurados, causando certo desconforto ou mesmo intimidando-os, seja para condenar ou absolver o acusado; 
    · necessidade de reforço no contingente policial e ausência de detector de metais nos locais alternativos indicados acima, para realização do Júri. 
    Dessa forma, o interesse público reclama o desaforamento, para que seja realizado um julgamento justo, posto que há fundadas dúvidas sobre a parcialidade dos jurados, dentro do que foi acima exposto, pois, é absolutamente certo que os mesmos irão atuar numa situação tensa, que poderá levar a fortes sentimentos pessoais, inclusive ao medo (concreto) de represálias”. 
    9. As questões trazidas na presente impetração devem ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na forma que está sendo regularmente processado, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá impetrado. 
    10. Pelo exposto, sob pena de supressão indevida de instância, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora